Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712759-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Distrito Federal o prazo de 10 dias (prazo em dobro por previsão legal) para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 41898462, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator